Tribunal: STF
Processo: ARE 1404466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A REALIZAR NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. APROVADOS NO UNIVERSO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA QUE INGRESSARAM NO UNIVERSO DAS VAGAS OFERTADAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA OU NÃO COMPARECIMENTO DA CANDIDATOS CONVOCADOS. CANDITADOS PARA AS VAGAS SURGIDAS EM RAZÃO DE DEMISSÃO. APOSENTADORIA OU ÓBITO DE SERVIDOR. SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO AUTORAL EM RELAÇÃO AOS CONVOCADOS DESISTENTES E ÀS DEMISSÕES, APOSENTADORIAS E ÓBITOS DE SERVIDORES. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA QUE, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA OU NÃO COMPARECIMENTO DE CONVOCADOS, PASSAM A FIGURAR NO UNIVERSO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No recurso extraordinário a parte recorrente alega violação do artigo 37, inciso III e § 2º, da Constituição Federal e contrariedade ao entendimento consubstanciado no Tema 784 do STF.



    Aduz que o “certame em apreço teve a validade até 30/06/2018, não ocorrendo prorrogação. Ocorre que a nomeação em cargo público proveniente de concurso após o prazo de validade vai contra o preceito contido no inciso III do art. 37 da Constituição”.



    Conclui sustentando que “a não observância de concurso público e seu respectivo prazo de validade para a investidura em cargo ou emprego público torna o ato nulo”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do agravo.



    Referida manifestação está assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 5º, INCISO LV, 37, INCISOS III E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO SEDIMENTADO NO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 37, inciso III e § 2º, da Constituição Federal, apontado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Relator o Ministro Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, no caso em análise, o acórdão recorrido determinou a nomeação de candidatos do cadastro de reserva que, em razão de desistência ou não comparecimento de candidatos convocados, passaram a estar incluídos no número das vagas previstas em edital, verbis:



    “O Município de Itapipoca, ao tornar público o Edital nº 001/2015, de 10 de dezembro de 2015, destinado a ‘selecionar candidatos para provimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal’, com a indicação dos cargos a serem preenchidos e das respectivas quantidades, no total de 722 (setecentos e vinte e dois), deu ampla e formal publicidade à existência de tais cargos vagos e à intenção de provê-los, cargos esses que correspondem exatamente àqueles criados pela então recentíssima Lei nº 058, de 19 de outubro de 2015. (fls 266/270) 



    Em tal contexto, tenho por configurado o direito subjetivo à nomeação do aprovado no cadastro de reserva que, em razão de não comparecimento ou desistência de candidatos anteriormente convocados, passa a estar incluído no quantitativo das vagas ofertadas para o respectivo cargo. 



    A jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é firme quanto a essa compreensão do tema. Veja-se:



    (...)



    Analiso, a seguir, o fundamento recursal segundo o qual há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para as vagas ‘surgidas eventualmente por aposentadorias, falecimentos, exonerações ou outros eventos, mormente quando se tem conhecimento que a Administração Pública vem nomeando servidores temporários para ocupar tais cargos públicos’.



    Vale lembrar, a esse propósito, que o concurso público regulado pelo Edital nº 001/2015, de 10 de dezembro de 2015, teve o objetivo de selecionar candidatos para provimento dos cargos criados pela Lei nº 058, de 19 de outubro de 2015, é dizer, para cargos anteriormente inexistentes no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal.



    Por evidente, antes da Lei nº 058/2015, o Município de Itapipoca tinha um quadro de servidores que fazia funcionar a máquina administrativa, mas não é possível identificar, com base no conteúdo de prova existente nos autos, quais os cargos existentes e se correspondem, quanto aos requisitos, exatamente àqueles de que trata o Edital nº 001/20015 criados por leis anteriores.



    No mais, não há nos autos elementos de convicção a autorizar a conclusão de que o Município de Itapipoca esteja, relativamente às aposentarias, óbitos, demissões ou exonerações de servidores, enquanto realidade presente em toda e qualquer administração pública municipal, adotando conduta caracterizadora de preterição arbitrária de candidatos aprovados em concurso público. 



    Por tudo quanto exposto, dou parcial provimento à apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar o Município de Itapipoca a nomear os candidatos do cadastro de reserva que, em razão de desistência ou não comparecimento de candidatos convocados, passaram a estar incluídos no número das vagas previstas no Edital nº 0001/2015”.



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem aplicou o entendimento firmado no STF no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 916.425- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



     3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.319.254-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/01/2022). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná”. (RE 1.317.668-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/6/2021).



    Por fim, é certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte Suprema. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. Análise de norma legal. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 724.409/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/4/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 684.298/CE, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/9/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente